Tribunal: TJMT
Processo: 1028313-68.2023.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028313-68.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos, Prisão Civil, Alimentos, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[VANUSA RIBEIRO DE LIMA PEGO - CPF: 944.457.701-59 (AGRAVANTE), MARCIO GONCALVES DE NASCIMENTO - CPF: 006.146.691-38 (AGRAVADO), M. R. G. D. L. (AGRAVANTE), VANUSA RIBEIRO DE LIMA PEGO - CPF: 944.457.701-59 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO 1028313-68.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: M. R. G. D. L.

AGRAVADO: MARCIO GONCALVES DE NASCIMENTO

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE AÇÃO DE ALIMENTOS – CUMULAÇÃO DE RITOS DE PRISÃO E EXPROPRIAÇÃO – POSSIBILIDADE DESDE QUE NÃO ENSEJE PREJUÍZO AO DEVEDOR (A SER DEVIDAMENTE COMPROVADO) OU PROVOQUE TUMULTO PROCESSUAL (A SER AVALIADO PELO MAGISTRADO) – PRECEDENTE DO STJ – INVIABILIDADE NO CASO CONCRETO VERIFICADA PELO JULGADOR CONDUTOR DO FEITO – RECURSO DESPROVIDO.

É possível a cumulação dos ritos da coerção pessoal (prisão) e da coerção patrimonial (penhora) no âmbito do mesmo processo executivo de alimentos, desde que não enseje prejuízo ao devedor (a ser devidamente comprovado) nem provoque tumulto processual no caso em concreto (a ser avaliado pelo magistrado). (STJ – REsp n. 1.930.593/MG).

Assim, a imposição da cumulação dos ritos expropriatórios e de coerção pessoal por este Tribunal, simplesmente porque é permitido pelo STJ, sem levar em consideração a avaliação do magistrado singular (que entendeu que o procedimento desta forma tumultua o processo), apenas colaboraria para menor efetividade na prestação da tutela jurisdicional.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de instrumento interposto por
M. R. G. D. L. representado por sua genitora VANUSA RIBEIRO DE LIMA PEGO
na
Ação de Alimentos em fase de Cumprimento de Sentença
ajuizada em face de
MARCIO GONCALVES DE NASCIMENTO
, contra a decisão que entendeu pela impossibilidade de cumulação das pretensões expropriatórias e coercitivas e determinou o prosseguimento do feito pelo rito prisional, intimando a parte exequente para promover o necessário a fim de distribuir o cumprimento de sentença pelo rito expropriatório.

Em síntese, sustenta o agravante que a utilização dos dois ritos em um só processo obedece aos princípios da celeridade, economia, eficiência e proporcionalidade, respeitando a finalidade social e exigência do bem comum, não havendo falar-se em tumulto processual, já que o feito tramita desta forma desde 2017.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

A liminar recursal foi indeferida (ID 192814674).

Sem contraminuta.

O Ministério Público, em parecer da lavra do Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob, opinou pelo provimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Cuida-se, na origem, de
Cumprimento de Sentença da Ação de Alimentos
promovido por M. R. G. D. L., menor (17 anos de idade), contra seu pai MARCIO GONCALVES DE NASCIMENTO, sendo os alimentos executados fixados em 35% do salário-mínimo.

Em razão de o cumprimento de sentença ter sido proposto com a finalidade de cobrança pelos dois ritos (de prisão e expropriatório), a douta Juíza singular
entendeu pela impossibilidade de cumulação das pretensões expropriatórias e coercitivas e determinou o prosseguimento do feito pelo rito prisional, intimando a parte exequente para promover o necessário a fim de distribuir o cumprimento de sentença pelo rito expropriatório.

Pois bem
.

Em se tratando de execução de alimentos, é facultado ao credor escolher a forma com que a dívida será cobrada em juízo – sob o rito da prisão civil ou mediante o procedimento expropriatório.

Na primeira (artigo 528 do CPC/15), após a intimação do devedor, este tem três dias para pagar ou provar a impossibilidade, sob pena de prisão por até três meses, além do protesto do pronunciamento judicial. Nesta hipótese, o débito alimentar compreende às três prestações anteriores ao ajuizamento da execução e mais as que vencerem no curso da demanda.

Na segunda (artigo 523 do CPC/15), tratando-se de débito alimentar superior a três prestações, não é permitida a prisão civil, devendo a execução ocorrer na forma do artigo 523 do CPC/15, procedimento expropriatório, no qual se admite a aplicação de medidas constritivas de penhoráveis de propriedade do devedor, capazes de assegurar a satisfação do crédito.

Com efeito, apesar da regra geral de impossibilidade de cumulação dos dois ritos (art. 780 do CPC), o STJ, atenuando o rigor formal, consolidou recentemente a orientação de que é possível a cumulação dos ritos no mesmo feito, desde que não haja prejuízo ao devedor (a ser devidamente comprovado por ele), nem ocorra qualquer tumulto processual, ambos a serem avaliados pelo magistrado no caso concreto:

“
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO, NO MESMO PROCESSO, DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA QUANTO AOS ALIMENTOS PRETÉRITOS, SUBMETIDOS À TÉCNICA DA PENHORA E EXPROPRIAÇÃO, E QUANTO AOS ALIMENTOS ATUAIS, SUBMETIDOS À TÉCNICA DA COERÇÃO PESSOAL. AUSÊNCIA DE REGRA PROIBITIVA OU PERMISSIVA EXPRESSA A RESPEITO DA MATÉRIA. APLICABILIDADE DO ART. 780 DO CPC/15 À ESPÉCIE. INOCORRÊNCIA. REGRA DESTINADA AO PROCESSO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAIS. APLICAÇÃOÀ FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA APENAS NO QUE COUBER. EXISTÊNCIA DE REGRA - ART. 531, § 2º, DO CPC/15 - QUE MELHOR SE AMOLDA À HIPÓTESE. CUMPRIMENTO DEFINITIVO DE SENTENÇA DE ALIMENTOS QUE OCORRERÁ NO MESMO PROCESSO EM QUE PROFERIDA A SENTENÇA. AUSÊNCIA DE DISTINÇÃO QUANTO À ATUALIDADE, OU NÃO, DO DÉBITO. REGRA DO ART. 780 DO CPC DESTINADA, ADEMAIS, A DISCIPLINAR A LEGITIMAÇÃO ATIVA E PASSIVA NA EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PROIBIÇÃO DE CUMULAÇÃO DE EXECUÇÕES FUNDADAS EM TÍTULOS DE DIFERENTES NATUREZAS E DESDE QUE EXISTAM DIFERENTES PROCEDIMENTOS. HIPÓTESE EM QUE O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA TRATA DE TÍTULO DE IDÊNTICA NATUREZA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL QUE PRESSUPÕE INAUGURAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA QUE É MERA FASE PROCEDIMENTAL DO PROCESSO DE CONHECIMENTO. CONTROLE DE COMPATIBILIDADE PROCEDIMENTAL QUE SE EFETIVA NA FASE DE CONHECIMENTO. CONTEÚDO DO ART. 528, § 8º, DO CPC/15. IRRELEVÂNCIA NA HIPÓTESE. REGRA QUE APENAS VEDA O USO DA TÉCNICA COERCITIVA DA PRISÃO CIVIL PARA ALIMENTOS PRETÉRITOS, MAS QUE NÃO EXIGE A CISÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM DOIS PROCESSOS. TUMULTOS PROCESSUAIS OU PREJUÍZOS À CELERIDADE PROCESSUAL. FUNDAMENTOS GENÉRICOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO CONCRETA E EMPÍRICA DOS SUPOSTOS RESULTADOS. CUMPRIMENTO CONJUNTO DA SENTENÇA, PELAS TÉCNICAS DA COERÇÃO PESSOAL E DA PENHORA, QUE EXIGE DO CREDOR, DO JULGADOR E DO DEVEDOR A ESPECIFICAÇÃO ACERCA DE QUAIS PARCELAS OU VALORES SE REFEREM AOS ALIMENTOS PRETÉRITOS E AOS ALIMENTOS ATUAIS. IMPOSIÇÃO DE CISÃO DA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FALTA DE RAZOABILIDADE E DE ADEQUAÇÃO. POSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO CONJUNTO NO MESMO PROCESSO.

1- Ação de alimentos em fase de cumprimento de sentença iniciado em 02/03/2020. Recurso especial interposto em 06/10/2021 e atribuído à Relatora em 09/05/2022.

2- O propósito recursal é definir se é admissível a cumulação, em um mesmo processo, de cumprimento de sentença de obrigação de pagar alimentos atuais, sob a técnica da prisão civil, e alimentos pretéritos, sob a técnica da penhora e da expropriação.

3- Em se tratando de cumprimento de sentença condenatória ao pagamento dos alimentos no qual se pleiteiam as 03 últimas parcelas antes do requerimento e as que se vencerem no curso dessa fase procedimental, é lícito ao credor optar pela cobrança mediante a adoção da técnica da prisão civil ou da técnica da penhora e expropriação.

4- Em se tratando de cumprimento de sentença condenatória ao pagamento dos alimentos no qual se pleiteiam parcelas vencidas mais de 03 meses antes do requerimento, contudo, essa fase procedimental se desenvolverá, necessariamente, mediante a adoção da técnica de penhora e expropriação.

5- Na hipótese em que se pretenda a cobrança de alimentos pretéritos, mediante a técnica da penhora e expropriação, e também de alimentos atuais, mediante a técnica da coerção pessoal, discute-se na doutrina e na jurisprudência se seria admissível o cumprimento de sentença, em relação a ambas as prestações alimentícias, no mesmo processo ou se, obrigatoriamente, caberia ao credor instaurar dois incidentes de cumprimento da mesma sentença.

6- A legislação processual em vigor não responde expressamente à questão controvertida, na medida em que não há regra que proíba, mas também não há regra que autorize o cumprimento das obrigações alimentares pretéritas e atuais de modo conjunto e no mesmo processo.

7- Conquanto se afirme que a regra do art. 780 do CPC/15, segundo a qual a cumulação de execuções pressupõe a existência de identidade procedimental, impediria o cumprimento da sentença condenatória ao pagamento de alimentos pretéritos e atuais no mesmo processo, não se pode olvidar que a referida regra está topologicamente situada no processo de execução de título extrajudicial, cujas disposições se aplicam à fase de cumprimento de sentença apenas no que couber, ou seja, quando não houver regra do próprio cumprimento de sentença que melhor se amolde à hipótese.

8- Nesse contexto, o art. 531, § 2º, do CPC, que trata especificamente do cumprimento da sentença condenatória ao pagamento de alimentos, estabelece que o cumprimento definitivo ocorrerá no mesmo processo em que proferida a sentença e não faz nenhuma distinção a respeito da atualidade ou não do débito, de modo que essa é a regra mais adequada para suprir a lacuna do legislador no trato da questão controvertida.

9- O art. 780 do CPC, ademais, trata especificamente das partes na execução de título executivo extrajudicial, de modo que é correto afirmar que se destina, precipuamente, à fixação das situações legitimantes que definirão os polos ativo e passivo da execução de título extrajudicial, mas não ao procedimento executivo ou, mais precisamente, às técnicas aplicáveis à execução na fase de cumprimento da sentença.

10- Ademais, sublinhe-se que o art. 780 do CPC proíbe a cumulação de execuções fundadas em títulos de diferentes naturezas e espécies, desde que para elas existam diferentes procedimentos, o que não se aplica à hipótese, em que se pretende cumprir sentença condenatória de idêntica natureza e espécie (pagar alimentos fixados ou homologados por sentença).

11- Embora seja lícita, razoável e justificada a opção do legislador pela necessidade de unidade procedimental na hipótese de cumulação de execuções de título extrajudicial, uma vez que se trata de relação jurídico processual nova, autônoma e que se inaugura por petição inicial, não há que se falar, na hipótese, em inauguração de uma nova relação jurídico processual, pois o cumprimento de sentença é apenas uma fase procedimental do processo de conhecimento, de modo que o controle acerca da compatibilidade procedimental, incluída aí a formulação de pretensões cumuladas de que poderão resultar execuções igualmente cumuladas, é realizado por ocasião do recebimento da petição inicial, observado o art. 327, §§ 1º a 3º, do CPC/15. 12- Se é admissível que haja, no mesmo processo e conjuntamente, o cumprimento de sentença que contenha obrigações de diferentes naturezas e espécies, ainda que existam técnicas executivas diferenciadas para cada espécie de obrigação e que impliquem em adaptações procedimentais decorrentes de suas respectivas implementações, com muito mais razão deve ser admissível o cumprimento de sentença que contenha obrigação da mesma natureza e espécie no mesmo processo, como na hipótese em que se pretenda a cobrança de alimentos pretéritos e atuais.

13- (...).

14- Não se deve obstar, ademais, o cumprimento de sentença de alimentos pretéritos e atuais no mesmo processo ao fundamento de risco de tumultos processuais ou de prejuízos à celeridade processual apenas genericamente supostos ou imaginados, cabendo ao credor, ao julgador e ao devedor especificar, precisamente, quais parcelas e valores se referem aos alimentos pretéritos, sobre os quais incidirá a técnica da penhora e expropriação, e quais parcelas e valores se referem aos alimentos atuais, sobre os quais incidirá a técnica da prisão civil.

15- Não se afigura razoável e adequado impor ao credor, obrigatoriamente, a cisão da fase de cumprimento da sentença na hipótese em que pretenda a satisfação de alimentos pretéritos e atuais, exigindo-lhe a instauração de dois incidentes processuais, ambos com a necessidade de intimação pessoal do devedor, quando a satisfação do crédito é perfeitamente possível no mesmo processo.

16- (...).

17- Recurso especial conhecido e provido, para desde logo autorizar a tramitação conjunta, no mesmo processo, do cumprimento de sentença dos alimentos pretéritos e dos atuais, devendo o mandado de intimação do devedor especificar, precisamente, quais parcelas ou valores são referentes aos pretéritos e quais parcelas ou valores são referentes aos atuais, com as suas respectivas consequências
.” (STJ - Terceira Turma - Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI - REsp n. 2.004.516/RO, julgado em 18/10/2022, DJe de 21/10/2022).

“
PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. CUMULAÇÃO DE TÉCNICAS EXECUTIVAS: COERÇÃO PESSOAL (PRISÃO) E COERÇÃO PATRIMONIAL (PENHORA). POSSIBILIDADE, DESDE QUE NÃO HAJA PREJUÍZO AO DEVEDOR NEM OCORRA NENHUM TUMULTO PROCESSUAL IN CONCRETO.

1. Diante da flexibilidade normativa adotada pelo CPC/2015 e do tratamento multifacetado e privilegiado dos alimentos, disponibilizou o legislador diversas medidas executivas em prol da efetividade da tutela desse direito fundamental.

2. Cabe ao credor, em sua execução, optar pelo rito que melhor atenda à sua pretensão. A escolha de um ou de outro rito é opção que o sistema lhe confere numa densificação do princípio dispositivo e do princípio da disponibilidade, os quais regem a execução civil.

3. É cabível a cumulação das técnicas executivas da coerção pessoal (prisão) e da coerção patrimonial (penhora) no âmbito do mesmo processo executivo de alimentos, desde que não haja prejuízo ao devedor (a ser devidamente comprovado) nem ocorra nenhum tumulto processual no caso em concreto (a ser avaliado pelo magistrado).

4. Traz-se, assim, adequação e efetividade à tutela jurisdicional, tendo sempre como norte a dignidade da pessoa do credor necessitado. No entanto, é recomendável que o credor especifique, em tópico próprio, a sua pretensão ritual em relação aos pedidos, devendo o mandado de citação/intimação prever as diferentes consequências de acordo com as diferentes prestações. A defesa do requerido, por sua vez, poderá ser ofertada em tópicos ou separadamente, com a justificação em relação às prestações atuais e com a impugnação ou os embargos a serem opostos às prestações pretéritas.

5. Na hipótese, o credor de alimentos estabeleceu expressamente a sua "escolha" acerca da cumulação de meios executivos, tendo delimitado de forma adequada os seus requerimentos. Por conseguinte, em princípio, é possível o processamento em conjunto dos requerimentos de prisão e de expropriação, devendo os respectivos mandados citatórios/intimatórios se adequar a cada pleito executório.

6. Recurso especial provido
.” (STJ – REsp n. 1.930.593/MG, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 26/8/2022.)

Consoante se observa dos entendimentos acima citados, diante da flexibilidade procedimental instituída com o CPC/2015 e da relevância do bem jurídico tutelado, é possível a cumulação dos ritos da coerção pessoal (prisão) e da coerção patrimonial (penhora) no âmbito do mesmo processo executivo de alimentos, desde que não enseje prejuízo ao devedor (a ser devidamente comprovado) nem provoque tumulto processual no caso em concreto (a ser avaliado pelo magistrado).

No caso, observa-se que a fase de cumprimento de sentença iniciou-se pelos dois ritos em 2017 (ID 68673402 - Pág. 84/93) e desta forma tramitou até outubro/2023 sem que houvesse êxito em nenhum dos procedimentos executivos, quando a nova magistrada condutora do feito proferiu a decisão agravada determinando a separação dos ritos para não tumultuar o processo.

Assim, embora não tenha sido comprovado o prejuízo ao devedor, tem-se que a cumulação das técnicas executivas aparentemente não foi capaz de conferir efetividade à tutela jurisdicional, tendo a magistrada singular entendido pela separação dos ritos (expropriatório e de prisão) para não tumultuar o processo.

Ora, não se pode olvidar que o julgador condutor do feito, que está próximo da causa e das partes e é o responsável pela prática dos atos processuais da execução, é quem de fato pode definir com propriedade os efeitos da cumulação dos ritos expropriatórios e de prisão, se causam ou não tumulto processual.

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXECUÇÃO DE ALIMENTOS – CUMULAÇÃO DE RITOS DE PRISÃO E EXPROPRIAÇÃO – INDEFERIMENTO – VIABILIDADE A SER DIRIMIDA PELO JUÍZO SINGULAR
– DECISÃO MANTIDA – EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Na linha de recente orientação do Colendo STJ: É cabível a cumulação das técnicas executivas da coerção pessoal (prisão) e da coerção patrimonial (penhora) no âmbito do mesmo processo executivo de alimentos, desde que não haja prejuízo ao devedor (a ser devidamente comprovado) nem ocorra nenhum tumulto processual no caso em concreto (a ser avaliado pelo magistrado) (REsp n. 1.930.593/MG, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 26/8/2022)
.” (TJMT – N.U 1009433-28.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/01/2024, Publicado no DJE 06/02/2024) g.n.

Desta feita, na hipótese, a imposição da cumulação dos ritos expropriatórios e de coerção pessoal por este Tribunal, sem levar em consideração a avaliação do magistrado singular, simplesmente porque é permitido pelo STJ, apenas colaboraria para menor efetividade na prestação da tutela jurisdicional, razão pela qual há de ser mantida a decisão monocrática.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2024